Tribunal: TCU
Processo: 038.629/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reversão de Pensão Especial de ex-Combatente deferida pela 5a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de Pensão Especial de ex-Combatente deferida pela 5a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a Pensão Especial de ex-Combatente instituída pelo Sr. Napoleão Guedes em benefício da Sra. Esther Guedes David, negando registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. comunique à Sra. Esther Guedes David a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.